Tribunal: TJDFT
Processo: 0724570-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724570-68.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: KENIA DE OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por KENIA DE OLIVEIRA DA SILVA contra decisão que não conheceu de seu recurso de apelação, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC (ID 47649220). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Brasília-DF, 10 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator